Tribunal: TJMT
Processo: 1019648-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019648-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KLEBER ROUGLAS DE MELLO - CPF: 010.576.439-63 (ADVOGADO), I.A. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 10.685.368/0001-94 (AGRAVANTE), ADAILTON PEREIRA DA COSTA - CPF: 156.851.521-91 (AGRAVANTE), IVANETE BOTELHO COSTA - CPF: 209.132.061-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. GARANTIA HIPOTECÁRIA. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.261 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, rejeitou a alegação de impenhorabilidade de imóvel residencial ofertado em garantia hipotecária, determinando a manutenção da penhora e a avaliação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer a impenhorabilidade de imóvel residencial dado em garantia hipotecária por sócios de pessoa jurídica devedora; (
ii
) estabelecer a quem incumbe o ônus da prova quanto ao eventual benefício da dívida à entidade familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 3o, V, da Lei 8.009/1990 excepciona a impenhorabilidade do bem de família em caso de execução de hipoteca sobre imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou entidade familiar.

4.
A jurisprudência do STJ, fixada no Tema 1.261, determina que, sendo os sócios da empresa os únicos titulares do imóvel hipotecado, presume-se que a dívida tenha beneficiado a entidade familiar, incumbindo a estes a prova em sentido contrário.

5.
Os agravantes não lograram comprovar, de forma robusta e documental, que o débito da pessoa jurídica não se reverteu, direta ou indiretamente, em proveito do núcleo familiar.

6.
A apresentação isolada de conta de consumo de água não se mostra suficiente para demonstrar a destinação do imóvel como residência da entidade familiar ou afastar a presunção de benefício da dívida.

7.
O oferecimento voluntário do imóvel como garantia
hipotecária
configura renúncia qualificada à proteção legal da
impenhorabilidade, sendo vedado comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

8.
Quanto à alegação de excesso de penhora e pedido de substituição da garantia, verifica-se que foi determinada avaliação pericial, sendo prematuro deliberar sobre eventual suficiência ou excesso da constrição antes da conclusão da prova técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
.
A penhora de imóvel ofertado em garantia hipotecária por sócios únicos de pessoa jurídica devedora presume-se válida, cabendo aos proprietários do bem demonstrar que a dívida não se reverteu em benefício da entidade familiar.
2.
A ausência de prova robusta acerca da destinação do imóvel como residência habitual e do não aproveitamento da dívida pela família impede o reconhecimento da impenhorabilidade.
3.
O comportamento contraditório do devedor que oferece voluntariamente o bem de família como garantia real impede a posterior invocação da proteção legal da Lei 8.009/1990.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.009/1990, art. 3o, V; CPC/2015, art. 1.036.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
2.093.929/MG, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 13.06.2025 (Tema 1.261); TJ/MG, AI 0964061-31.2025.8.13.0000, Rel. Des. Fausto
Bawden
de Castro Silva, j. 01.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
I.A. COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., ADAILTON PEREIRA DA COSTA e IVANETE BOTELHO COSTA

contra a decisão proferida pelo Dr.

Leonardo de Campos Costa e Silva
Pitaluga
, Juiz de Direito da 4a Vara
Especializada em Direito bancário de Cuiabá
, que, nos autos
da

Execução de Título Extrajudicial
n.
1031032-94.2023.8.11.0041
, ajuizada p
elo BANCO DO BRASIL S.A.
, rejeitou a impugnação apresentada p
or si
quanto à
impen
horabilidade do imóvel situado à Avenida Central, n. 483, Quadra 30, Lote 12, Jardim Santa Isabel, 2o Distrito, Cuiabá/MT, com 420,00m2
, registrado sob a matrícula n. 12
.
377 no Cartório
do
7o Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT,
determinando a
avaliação e penhora do bem (id. 194999141, na origem).

Em suas razões recursais
(Id. 293676895 – fls. 1/12)
, o
s

a
gravante
s
alega
m
, em síntese,
que a constrição recaiu sobre imóvel utilizado como residência familiar e, portanto, impenhorável à luz da Lei n. 8.009/90
, o que foi desconsiderado na decisão
.

Aduzem que, embora o imóvel tenha sido ofertado em garantia hipotecária, não há nos autos demonstração de que a dívida contraída pela pessoa jurídica
,
da qual os agravantes são sócios
,
tenha revertido em benefício do núcleo familiar, circunstância que afastaria a exceção prevista no art. 3o, inciso V, da Lei n. 8.009/90. Assim, pleiteiam a aplicação da regra geral de impenhorabilidade.

Asseveram
que o valor do imóvel seria suficiente para garantir o crédito exequendo, razão pela qual pleiteiam a substituição da medida constritiva, arguindo excesso da constrição imposta. Argumenta
ram
, ainda, pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, por
se
vislumbrar a existência dos requisitos autorizadores da tutela recursal.

Postulam, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão de primeiro grau e reconhecer a impenhorabilidade do bem, com a consequente desconstituição da constrição judicial, ou, subsidiariamente, a substituição da garantia.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 294427372 – fls. 6).

Contrarraz
ões do

Banco do Brasil S.A.
(Id. 298963368 – fls. 1/6) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Inicialmente, impende consignar que o agravo de instrumento é um recurso “
secundum

eventum
litis
”; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância,
sob pena
de supressão de instância.

Extrai-se dos autos que I.A. COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., ADAILTON PEREIRA DA COSTA e IVANETE BOTELHO COSTA
interpõem
agravo de instrumento em face de decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n. 1031032-94.2023.8.11.0041, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A.

Sustentam os agravantes que o imóvel constrito, localizado na Avenida Central, n. 483, Jardim Santa Isabel, Cuiabá/MT, matriculado sob o n. 12.377, configura bem de família, sendo, por conseguinte, impenhorável nos termos da Lei n. 8.009/1990, não obstante tenha sido ofertado em garantia hipotecária.

Na origem, o d. Juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação apresentada pelos executados quanto à impenhorabilidade, afastando a proteção legal sob o fundamento de que os agravantes, únicos sócios da pessoa jurídica executada e titulares do bem, não lograram demonstrar que a dívida contraída não se reverteu em
benefício da entidade familiar. Determinou, em consequência, a avaliação e manutenção da penhora sobre o imóvel.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada
, no que
pertine
:

“[...
]
Quanto
à impenhorabilidade do bem de família, prevê o art. 1o, da Lei 8.009/90:

‘Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei’.

Nesta senda, importa observar que inexiste comprovação de que o imóvel seja destinado à morada da família e tampouco ser o único imóvel do casal.

Isto porque, o único documento apresentado foi uma conta de água em nome do executado, cuja situação é notadamente insuficiente para suportar o alegado.

Não
bastasse,
necessário destacar que o inc. V, do art. 3° da Lei n. 8.009/90, excepciona a impenhorabilidade do imóvel dado em garantia pelo casal ou entidade familiar.

Desta forma, e em vista ao quadro societário da LTDA, denota-se ser constituída pelo casal, de modo que possível concluir ter havido benefício à unidade familiar.

[...]

Aliás, não se pode perder de vista à boa-fé que deve reger as relações, já que a oneração do bem familiar, mediante seu oferecimento como garantia hipotecária, faz parte da liberdade do proprietário do imóvel, de modo que não pode o devedor, após, agir de modo contrário.

Desta forma, afasto a regra da impenhorabilidade, pelo que mantenho PENHORA do imóvel de matrícula n. 12377.

Cumpra-se consoante determinado no id. 164815046
. [
...]”
(Id. 182292512).

O cerne do presente agravo
de instrumento reside na alegação de impenhorabilidade do imóvel residencial dado em garantia hipotecária, de
titularidade dos agravantes, que também figuram como únicos sócios da pessoa jurídica executada.

Sustentam os agravantes que o imóvel serve de moradia à entidade familiar e que não houve prova, por parte do credor, de que a dívida tenha revertido em benefício familiar, atraindo a proteção da Lei n. 8.009/90.

A tese, contudo, não merece prosperar.

O art. 3o, V, da Lei n. 8.009/1990 estabelece exceção à regra da impenhorabilidade do bem de família, nos seguintes termos:

“
Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido
:

[...]

V
-
para
execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar
;
”

A interpretação desse dispositivo foi objeto de uniformização pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp
2.093.929/MG, de relatoria do Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos,
no qual
se fixou a seguinte tese:

“
Direito civil e processual civil.
Recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos. Bem de família. Execução de hipoteca. Penhorabilidade. Recurso não provido.

[...]

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a penhora de imóvel residencial oferecido como garantia real, em favor de terceiros, pelo casal ou pela entidade familiar, exige comprovação de que o proveito se reverteu em favor da entidade familiar, e como se distribui o ônus da prova nas garantias prestadas em favor de sociedade na qual os proprietários do bem têm participação societária.

III. Razões de decidir

3. O STJ, a fim de compatibilizar a manutenção da efetividade da garantia hipotecária e seu caráter erga omnes com a necessária proteção à moradia da família, ao interpretar a
exceção à impenhorabilidade prevista no art. 3o, V, da Lei n. 8.009/1990, orientou-se no sentido de que se cuida de hipótese de renúncia à proteção legal, mas restringe sua abrangência somente para aqueles casos em que a dívida foi constituída em benefício da entidade familiar.

4.
Ao ofertar o bem para a constituição da garantia hipotecária, a atitude posterior dos próprios devedores tendente a excluir o bem da responsabilidade patrimonial revela comportamento contraditório.
O
nemo

potest

venire
contra
factum

proprium
tem por efeito impedir o exercício do comportamento em contradição com a conduta anteriormente praticada, com fundamento no princípio da boa-fé e da confiança legítima, sendo categorizado como forma de exercício inadmissível de um direito. Nessa concepção, consubstancia-se em forma de limite ao exercício de um direito subjetivo propriamente dito ou
potestativo
, ou, mais propriamente, à defesa do bem oferecido em garantia.

5.
Quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, presume-se a penhorabilidade do bem, sendo ônus dos proprietários
demonstrar
que a dívida não se reverteu em benefício da entidade familiar.

6. No caso concreto, as proprietárias do imóvel são as únicas sócias da sociedade empresária devedora, presumindo-se a penhorabilidade do bem, sem prova que ilidisse a presunção de benefício da entidade familiar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, fixam-se as seguintes teses relativamente ao Tema n. 1.261: I) a exceção à impenhorabilidade do bem de família nos casos de execução de hipoteca sobre o imóvel, oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar, prevista no art. 3o, V, da Lei n. 8.009/1990, restringe-se às hipóteses em que a dívida foi constituída em benefício da entidade familiar:

II)
em relação ao ônus da prova, a) se o bem for dado em garantia real por um dos sócios de pessoa jurídica, é, em regra, impenhorável, cabendo ao credor o ônus de comprovar que o débito da pessoa jurídica se reverteu em benefício da entidade familiar; e
b) caso os únicos sócios da sociedade sejam os titulares do imóvel hipotecado, a regra é da penhorabilidade do bem de família, competindo aos proprietários demonstrar que o débito da pessoa jurídica não se reverteu em benefício da entidade familiar.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.009/1990, art. 3o, V; CPC/2015, art. 1.036.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
848.498/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 25.04.2018; STJ,
AgInt
no
REsp
1.929.818/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 11.03.2024; STJ,
AgInt
no
REsp
1.924.849/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 09.10.2023
”. (STJ, Segunda Seção,
REsp
2093929/MG, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira,
Dje
13/6/2025
).

Assim, conclui-se que a
exceção à impenhorabilidade do bem de família nos casos de execução de hipoteca sobre o imóvel, oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar, prevista no art. 3o, V, da Lei n. 8.009/1990, restringe-se às hipóteses em que a dívida foi constituída em
benefício da entidade familiar.

Além disso, quanto ao ônus da prova,
se o bem for dado em garantia real
por
um
dos sócios de pessoa jurídica
, é, em regra, impenhorável, cabendo ao
credor
o ônus de comprovar que o débito da pessoa jurídica se reverteu em
benefício da entidade familiar.

No entanto,
caso
os únicos sócios
da sociedade sejam os titulares do imóvel hipotecado, a regra é da penhorabilidade do bem de família, competindo aos proprietários demonstrar que o débito da pessoa jurídica não se reverteu em benefício da entidade familiar
.

Assim, inverte-se o ônus probatório,
incumbindo aos agravantes
comprovar que a dívida não foi contraída em benefício da entidade familiar, o que não foi feito.

No caso concreto,
o imóvel objeto da constrição foi ofertado em garantia hipotecária à operação bancária inadimplida
,

representada por Cédula de Crédito Bancário no 004.624.796 (Id. 126344455)
,

de titularidade da pessoa jurídica executada, I.A. COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
,
os agravantes são os únicos
sócios da empresa devedora
e titulares do imóvel
,
e
não há nos autos qualquer prova robusta de que a dívida contraída pela sociedade
empresária não se reverteu, ainda que indiretamente, em proveito da unidade familiar.

Os agravantes instruíram sua defesa com cópia isolada de uma fatura de consumo de água (Id.
172157383, fl.
1, na origem) vinculada ao imóvel constrito, o que, por si só, revela-se absolutamente insuficiente para caracterizar, de forma inequívoca, a destinação do bem à moradia habitual da entidade familiar.

Tampouco serve esse documento como prova de que os recursos oriundos da operação de crédito contratada pela pessoa jurídica não tenham sido revertidos, ao menos em parte, em benefício da estrutura familiar.

Nos termos das teses fixadas no Tema 1.261 do STJ, incumbia aos agravantes, na qualidade de únicos
sócios da empresa devedora e titulares do imóvel hipotecado
, demonstrar de forma robusta e documental a ausência de vínculo entre o crédito exequendo e o sustento da entidade familiar
.

Como citado no precedente repetitivo do
STJ
,
“
ao ofertar o bem para a constituição da garantia hipotecária, a atitude posterior dos próprios devedores tendente a excluir o bem da responsabilidade patrimonial revela comportamento contraditório
” (
REsp
2.093.929/MG, item 4), vedado pelo princípio da boa-fé objetiva (
venire
contra
factum

proprium
).

Logo, n
ão se trata de negar a proteção à moradia, mas de reconhecer que o próprio comportamento dos agravantes
,
ao comprometer voluntariamente o bem da família como garantia real de op
eração de crédito empresarial,
implica renúncia qualificada à proteção legal, desde que não infirmada por prova idônea.

Ademais disso, a
inversão do ônus probatório, determinada pelo STJ, impunha aos agravantes a demonstração de que a dívida não beneficiou a família, prova que não lograram produzir, o que inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. DÍVIDA CONSTITUÍDA EM BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR. PRECEDENTE DO STJ. PENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1
. Nos termos do art. 3o, V, da Lei 8.009/1990, a impenhorabilidade do bem de família é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar.
2 .
No julgamento do Tema 1261, o STJ fixou a tese de que I) a exceção à impenhorabilidade do bem de família nos casos de execução de hipoteca sobre o imóvel, oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar, prevista no art. 3o, V, da Lei n. 8.009/1990, restringe-se às hipóteses em que a dívida foi constituída em benefício da entidade familiar: II) em relação ao ônus da prova, a) se o bem for dado em garantia real por um dos sócios de pessoa jurídica, é, em regra, impenhorável, cabendo ao credor o ônus de comprovar que o débito da pessoa jurídica se reverteu em benefício da entidade familiar; e
b) caso os únicos sócios da sociedade sejam os titulares do imóvel hipotecado, a regra é da penhorabilidade do bem de família, competindo aos proprietários demonstrar que o débito da pessoa jurídica não se reverteu em benefício da entidade familiar
. 3.
Evidenciado que o bem foi ofertado pelos próprios devedores como garantia da dívida tomada junto à agravante, em benefício da entidade familiar, deve ser reconhecida a penhorabilidade do imóvel
. 4. Recurso conhecido e provido
”
.

(TJ
/
MG
, a
gravo
de
i
nstrumento 0964061
-
31
.
2025
.
8
.
13
.
0000,
r
elator
D
es
embargador
Fausto
Bawden
de Castro Silva
,
D
je

01/07/2025)
.

Q
uanto à alegação de excesso de penhora e à suposta suficiência do bem para garantir a execução, verifica-se que o juízo de origem deferiu a realização de nova avaliação pericial do imóvel (Id. 194999141), o que torna prematura qualquer pretensão de substituição da garantia antes da conclusão da prova técnica. Qualquer pronunciamento a esse respeito importaria supressão de instância, vedada pelo ordenamento.

Por fim, quanto ao pedido de substituição da penhora ou concessão de efeito suspensivo, a medida requer demonstração de
periculum in mora

e
fumus boni iuris
, requisitos não preenchidos ante a fragilidade do direito alegado
e

a
robustez do crédito exequendo.

Em conclusão, ausentes os pressupostos legais para a tutela pretendida, e tendo sido proferida decisão consonante com a jurisprudência vinculante do STJ, impõe-se a manutenção do
decisum
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao
recurso,
mantendo íntegra a decisão
agravada.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025